Tribunal: TJPA
Processo: 0015652-48.2016.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS ? ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL REQUERIDO POR AMBOS OS APELANTES. NÃO PROSPERA. Foi devidamente fundamentado na sentença o vetor negativo valorado, referente à culpabilidade. Mostrando-se o quantum aplicado devidamente proporcional à gravidade da conduta e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime. Como é cediço, a existência de vetores negativos obsta a sua fixação no patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal. DETRAÇÃO DA PENA REQUERIDA PELO APELANTE SIDNEY ROGER OLIVEIRA IMPROCEDENCIA. Verifica-se na sentença que o juízo singular procedeu a detração do período de custódia cautelar, determinando inclusive que constasse na Guia de Recolhimento. Na referida Guia consta que a prisão em flagrante deste ocorreu em 28/11/2016, conforme determinado na sentença e nos termos dos autos de prisão em flagrante constante às fls. 12 do IP. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE TUCURUI
APELANTES: DIEGO DOS SANTOS GAIA
SIDNEY ROGER OLIVEIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
PROCESSO N.º 0015652-48.2016.814.0061

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL REQUERIDO POR AMBOS OS APELANTES.
NÃO PROSPERA
.

Foi devidamente fundamentado na sentença o vetor negativo valorado, referente à culpabilidade. Mostrando-se o
quantum
aplicado devidamente proporcional à gravidade da conduta e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime. Como é cediço, a existência de vetores negativos obsta a sua fixação no patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal.
DETRAÇÃO DA PENA REQUERIDA PELO APELANTE SIDNEY ROGER OLIVEIRA

IMPROCEDENCIA
. Verifica-se na sentença que o juízo singular procedeu a detração do período de custódia cautelar, determinando inclusive que constasse na Guia de Recolhimento. Na referida Guia consta que a prisão em flagrante deste ocorreu em 28/11/2016, conforme determinado na sentença e nos termos dos autos de prisão em flagrante constante às fls. 12 do IP.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE TUCURUI
APELANTES: DIEGO DOS SANTOS GAIA
SIDNEY ROGER OLIVEIRA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
PROCESSO N.º 0015652-48.2016.814.0061

R e l a t ó r i o

DIEGO DOS SANTOS GAIA E SIDNEY ROGER DE OLIVEIRA,
por meio da Defensoria Pública, interpuseram os presentes
recursos,
em face

da sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucurui.

Narra à denúncia que no dia 27 de novembro de 2016, por volta das 23h30min, em frente à rodoviária da referida cidade, os recorrentes subtraíram da vítima, mediante grave ameaça, sua motocicleta Honda/BLZ, placa OTJ-2885. Consta na peça acusatória que a vítima pilotava a sua moto, tendo os recorrentes se aproximado e puxado fortemente seus cabelos, derrubando-lhe no chão e subtraindo seu veículo, empreendendo ambos fuga, sendo que um deles foi pilotando a moto da vítima, e sofrido um acidente, sendo preso em flagrante.

Transcorrida a instrução criminal ambos os recorrentes foram sentenciados as penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, tendo sido determinado a detração dos períodos em que estiveram recolhidos, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB, sendo-lhes aplicado o regime semiaberto.

Inconformados interpuseram os presentes recursos, requerendo ambos os apelantes a redução da pena-base para o mínimo legal e o primeiro apelante ainda requerer que seja procedido a detração do período de prisão cautelar.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos, entendendo que deve ser apenas determinado de ofício a retificação da Guia de Execução Penal, vez que na sentença já foi procedido a detração pelo juízo singular.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Requerem os apelantes a redução da pena-base para o mínimo legal e o primeiro apelante ainda requerer que seja procedido a detração do período de prisão cautelar.

Quanto à pena-base aplicada verifica-se que o juízo singular fixou para ambos os apelantes a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa), fundamentando como vetor negativo a culpabilidade, assim fundamentando:
¿
culpabilidade
que extrapola a espécie normativa, pois na empreitada criminosa a vítima foi puxada pelos cabelos e veio a cair da motocicleta em movimento¿.

Como é cediço o legislador não estabeleceu regra para a exasperação de cada circunstância negativa, ficando a critério de cada julgador, devendo apenas ser observado o
quantum
previsto ao tipo penal. Além dos critérios quantitativos, devem também serem avaliados os qualitativos, proporcional à gravidade da infração praticada, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, mostrando-se no entendimento desta relatora o
quantum
aplicado proporcional ao caso concreto.

Ademais, a existência de qualquer vetor negativo já justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23
deste Egrégio Tribunal- ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Quanto à detração da pena requerida pelo apelante SIDNEY ROGER DE OLIVEIRA, verifica-se na sentença que o juízo singular procedeu a detração na pena do período de custódia cautelar, determinando inclusive que constasse na Guia de Recolhimento. Na referida Guia consta que a prisão em flagrante deste ocorreu em 28/11/2016, conforme determinado na sentença e constantes nos termos dos autos de prisão em flagrante constante às fls. 12 do IP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento
.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora